Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714102-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO FALCAO FREIRE APELADO: ANA IZABEL FALCAO FREIRE WANDERLEY, ANA GRASIELA FALCAO FREIRE KRONENBERGER D E S P A C H O Ante o que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a existência de interesse recursal quanto ao pretendido sobrestamento dos efeitos da condenação. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator